Tribunal: TJSP
Processo: 0005742-89.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – Impossibilidade. Autoria e materialidade demonstradas pelo conjunto probatório. Condenação mantida.
REDUÇÃO DA PENA-BASE – EMPREGO DE ARMA BRANCA – Inviabilidade. Aumento plenamente justificado nos autos. As circunstâncias

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – Impossibilidade. Autoria e materialidade demonstradas pelo conjunto probatório. Condenação mantida.
REDUÇÃO DA PENA-BASE – EMPREGO DE ARMA BRANCA – Inviabilidade. Aumento plenamente justificado nos autos. As circunstâncias desfavoráveis do crime de roubo demonstram a toda evidência a periculosidade do apelante e recomenda a exasperação da pena-base.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO EM RAZÃO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA – Configura falta de interesse recursal na reforma de decisão recorrida, como no pleito de afastamento de causa de aumento não utilizada para incremento na terceira fase da dosimetria da pena.
AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES – Impossibilidade. Demonstrado um agir solidário e convergente entre os agentes, resulta deduzido o acerto prévio, havendo indubitável unidade de desígnios para a prática do crime.
AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO PELA SEMI-IMPUTABILIDADE – Inviabilidade. Réu que era, ao tempo da ação, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, contudo, devido à dependência, era parcialmente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Comprometimento moderado. Pena corretamente reduzida na fração de 1/3 (um terço).
FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – Impossibilidade. Pena corporal superior a 04 anos. Inteligência do artigo 33, §2o, CP.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000166104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0005742-89.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
WELLINGTON ALESSANDRO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso interposto por Wellington Alessandro dos Santos, mantendo-se a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No 35.406
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005742-89.2017.8.26.0590
SÃO VICENTE
Apelação Criminal no 0005742-89.2017.8.26.0590
Comarca de São Vicente - 3a Vara Criminal
Apelante: Wellington Alessandro dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Wilson Alves de Menezes
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35.406

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBO
MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES
(ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO
PENAL)

RECURSO
DEFENSIVO

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade
demonstradas pelo conjunto probatório. Condenação
mantida.
REDUÇÃO DA PENA-BASE
EMPREGO DE
ARMA
BRANCA

Inviabilidade.
Aumento
plenamente justificado nos autos. As circunstâncias
desfavoráveis do crime de roubo demonstram a toda
evidência a periculosidade do apelante e recomenda a
exasperação da pena-base.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO EM
RAZÃO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA
Configura falta de interesse recursal na reforma de
decisão recorrida, como no pleito de afastamento de
causa de aumento não utilizada para incremento na
terceira fase da dosimetria da pena.
AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES
Impossibilidade. Demonstrado um agir solidário e
convergente entre os agentes, resulta deduzido o
acerto prévio, havendo indubitável unidade de
desígnios para a prática do crime.
AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO PELA
SEMI-IMPUTABILIDADE Inviabilidade. Réu que
era, ao tempo da ação, inteiramente capaz de entender
o caráter ilícito do fato, contudo, devido à
dependência, era parcialmente capaz de determinar-se
de acordo com esse entendimento. Comprometimento
moderado. Pena corretamente reduzida na fração de
1/3 (um terço).
FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO Impossibilidade.
Pena corporal superior a 04 anos. Inteligência do
artigo 33, §2o, CP.
Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No 35.406
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005742-89.2017.8.26.0590
SÃO VICENTE
Vistos.
1 Trata-se de apelação interposta pela
defesa de Wellington Alessandro dos Santos, contra a r. sentença
datada de 10 de janeiro de 2018, prolatada pelo MM. Juiz de Direito
da 3a Vara Criminal da Comarca de São Vicente, que o condenou às
penas de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial
semiaberto, por incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal (fls. 356/362).
Irresignada, a d. Defesa reclama a
absolvição ante a insuficiência probatória, com fulcro no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula
a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o fundamento de que a
Lei 13.654/18 aboliu a causa de aumento prevista no inciso I, do
§2o, do artigo 157, do Código Penal, além do afastamento do
concurso de agentes, pois não demonstrado o vínculo anímico entre
os sujeitos. Pleiteia, ainda, maior redução em razão da semi-
imputabilidade do agente e fixação do regime aberto para
cumprimento da pena (fls. 375/388).
Em contrarrazões, o Ministério Público
sustentou o acerto da decisão, pugnando pela manutenção da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No 35.406
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005742-89.2017.8.26.0590
SÃO VICENTE
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (fls. 390/396).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do apelo defensivo (fls. 404/408).
É o relatório.
2 Consta da denúncia que, no dia 11 de
agosto de 2013, por volta das 18h20, na Avenida Prefeito José
Monteiro, no 321, na cidade e comarca de São Vicente, Wilson
Alves de Menezes e Wellington Alessandro dos Santos, agindo em
concurso e unidade de desígnios entre si e com outro agente não
identificado, subtraíram, para proveito comum, mediante o emprego
de grave ameaça, 01 notebook, 03 canetas, 02 aparelhos celulares,
documentos pessoais e a quantia de US$ 1.000,00, pertencentes à
vítima Carlos Dario Loinaz.
Segundo se apurou, agindo em concurso e
unidade de desígnios com outro agente não identificado, os
acusados abordaram a vítima Carlos, que estava na frente da
residência situada no local dos fatos colocando malas no carro, e
após ameaçá-lo simulando o porte de arma de fogo, anunciaram o
roubo e exigiram a entrega dos pertences pessoais.
Ato contínuo, os réus subtraíram uma mala
do interior do veículo contendo 01 notebook, marca Sony, 03
canetas, marcas Mont Blanc e Cartier, 02 aparelhos celulares,
marcas Samsung e LG, documentos pessoais, a quantia de US$
1.000,00 e empreenderam fuga correndo.
Não obstante, após gritos de 'pega ladrão',
passava pelo local um Delegado de Polícia, que foi informado das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No 35.406
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005742-89.2017.8.26.0590
SÃO VICENTE
características físicas e vestimentas. Realizada busca nas
imediações, identificou e abordou o réu Wilson na Rua Beto
Craveiro Lopes, na comarca de São Vicente. Feita busca pessoal,
foi contatado que trazia consigo a mala contendo os bens subtraídos
momentos antes.
Por sua vez, também com base nas
características físicas e vestimentas, policiais militares realizaram
diligências nas imediações e conseguiram abordar o réu Wellington
na Rua José Gonçalves da Mota Júnior, também na comarca de São
Vicente.
A vítima reconheceu os acusados como
autores do roubo.
O indivíduo não identificado conseguiu
empreender fuga.
A denúncia foi oferecida em 28 de agosto
de 2013 (fls.01-D/03-D) e recebida em 30 de agosto de 2013 (fls.
41/42).
O acusado Wellington foi citado (fls. 66) e
ofereceu sua resposta à acusação (fls. 67/68).
Determinou-se a instauração de incidente
de insanidade de dependência toxicológica.
A r. sentença tornou-se pública em 10 de
janeiro de 2019 (fls. 363).
A materialidade delitiva vem demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/10), boletim de ocorrência
(fls. 11/14), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 15/16) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No 35.406
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005742-89.2017.8.26.0590
SÃO VICENTE
laudo pericial da tesoura e chaves de boca (fls. 54/55), bem como
pela prova oral produzida nos autos.
A autoria também restou demonstrada.
Na fase policial, o réu Wellington declarou
que falaria somente em juízo (fls. 09), entretanto, não compareceu à
audiência de instrução e julgamento, tornando-se revel (fls. 335).
Interrogado em juízo, o corréu Wilson
disse que era dia dos pais e estava com mais dois indivíduos usando
droga e saíram andando pedindo comida. Viram a vítima colocando
a mala dentro do carro e perguntaram se ela tinha comida para dar.
A filha da vítima disse que iria pegar um pouco de comida para dar
a eles. Nesse momento, a terceira pessoa não identificada pegou a
mala de dentro do porta-malas do veículo e saiu correndo. Com
receio de ficar no local, também saiu correndo. Afirmou que
ninguém anunciou o roubo, apenas pediam comida. Em seguida,
policiais conseguiram detê-lo. Conhece o terceiro apenas por
“Gordinho” (mídia digital - fls. 298).
A vítima Carlos Dario Loinaz, ouvida em
juízo, disse que estava colocando suas malas no porta-malas,
momento em que foi cercado por três indivíduos que começaram a
perguntar: “O que você tem para a gente?”. Com um dos
indivíduos havia um objeto cortante, parecido com um estilete e os
demais agentes simulavam estar armados sob as vestes. Diante da
situação seus familiares saíram pelo portão da residência. Com
temor, baixou rapidamente o porta-malas do veículo e ingressou na
garagem, fechando a porta de entrada, pois tinha receio de que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No 35.406
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005742-89.2017.8.26.0590
SÃO VICENTE
agentes adentrassem na residência que estava sua filha de dez anos
e pessoas idosas. Os agentes ficaram do lado de fora e um deles
abriu o porta-malas do veículo e pegou sua mala de mão utilizada
em suas viagens, evadindo-se do local em seguida. Sua esposa saiu
da residência gritando desesperadamente. Os vizinhos correm e sua
filha liga para a polícia. Um veículo parou e um indivíduo se
identificou como delegado e solicitou as características pessoais dos
agentes que foram informadas. O delegado realizou uma manobra
na via pública com seu veículo e saiu. Após quinze minutos, ele
retornou e disse que a duas quadras dali, dois agentes tinham sido
capturados e seus bens roubados recuperados. Dirigiu-se até o local
e reconheceu os dois agentes detidos e ao lado seus pertences.
Confirma o reconhecimento feito na delegacia dos dois indivíduos,
sem sombra de dúvidas, e os reconheceu por fotografia por ocasião
da audiência de instrução e julgamento (mídia digital - fls. 242).
A testemunha de acusação Carlos Topfer
Schneider, Delegado de Polícia Civil, disse ter sido abordado por
um transeunte noticiando um roubo e percebeu a rua em alvoroço.
Apontaram dois indivíduos correndo do outro lado da calçada.
Ingressou em seu veículo e saiu no encalço de ambos. Duas quadras
à frente, os dois acusados se separaram, mas conseguiu capturar um
deles. Dois transeuntes se aproximaram e mantiveram detido o
primeiro agente capturado, enquanto o depoente ingressou em seu
veículo novamente e saiu atrás do segundo indivíduo. Após
percorrer três quadras conseguiu detê-lo. A mala não estava mais
com nehum dos agentes. Não chegou a ver o terceiro agente nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
VOTO No 35.406
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005742-89.2017.8.26.0590
SÃO VICENTE
teve contato com as vítimas (mídia digital fls. 144). Ouvida
novamente, após aditamento da denúncia, a testemunha disse que
não fez revista pessoal no Wilson, que capturou primeiro, pois
correu no encalço do segundo indivíduo. Conseguiu deter
Wellington e nele sim fez revista pessoal, mas nenhua arma foi
encontrada (mídia digital - fls. 298).
A testemunha de acusação Evandro de
Alemida Silva, policial militar, disse, em juízo, que estava em
patrulhamento quando populares noticiaram o ocorrido. Afirmou
que encontrou o acusado Wilson algemado com um lacre de
plástico em poder de alguns transeuntes. Em revista pessoal, foi
encontrado com o acusado uma faca ou tesoura. Em seguida, o
COPOM informou que havia outra viatura com outro indivíduo. Os
bens roubados foram encontrados nas proximidades, após serem
dispensados na via pública pelos agentes. A vítima os reconheceu.
Não chegou a ter contato com o outro preso (mídia digital - fls.
106).
No mesmo sentido foi o depoimento do
policial militar Juliano Macedo (mídia digital - fls. 106).
Após o término da instrução, o d.
Ministério Público aditou a inicial para constar também que os réus
praticaram o crime com emprego de arma branca, utilizando-se de
instrumento cortante para ameaçar a vítima, incidindo a causa de
aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, I, do Código Penal
(fls. 244/245).
Recebido o aditamento da denúncia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
VOTO No 35.406
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005742-89.2017.8.26.0590
SÃO VICENTE
determinada nova citação dos réus (fls. 264), somente o réu Wilson
foi citado (fls. 280/282 e 287), sendo, por isso, o feito desmembrado
em relação ao acusado Wellington (fls. 294/295).
Cumprido o mandado de prisão em
desfavor de Wellington, a defesa logrou justificar sua ausência à
audiência, razão pela qual foi revogada sua prisão preventiva (fls.
321). Por ocasião de sua soltura, Wellington foi devidamente
intimado acerca do aditamento da denúncia, bem como da nova
audiência (fls. 327).
Bem analisadas as provas produzidas,
constata-se que a condenação do apelante era mesmo de rigor.
Inicialmente afasta-se a alegação defensiva
no sentido de que a prova colhida antes do aditamento é imprestável
ao decreto condenatório.
Registre-se que o aditamento à denúncia
não torna nula a prova oral já colhida, sendo desnecessária nova
instrução.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. CRIMES MILITARES. FURTO QUALIFICADO. ART.
240, § 6o, DO CPM. SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. JUNTADA
DE SEQUÊNCIA COMPLETA DE IMAGENS, PERÍCIA DO
LOCAL,
NOVO
INTERROGATÓRIO
E
OITIVA
DE
TESTEMUNHAS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA.
DECISÃO
JUDICIAL
MOTIVADA.
ADITAMENTO
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
VOTO No 35.406
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005742-89.2017.8.26.0590
SÃO VICENTE
DENÚNCIA.
NOVA
CAPITULAÇÃO
DOS
FATOS.
NÃO
INCLUSÃO DE NOVOS ELEMENTOS OU CIRCUNSTÂNCIAS.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA
E DO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. CONDENAÇÃO
JUSTA. ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E DIGNIDADE
DA
PESSOA
HUMANA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO
NÃO PROVIDO. (...) 3. O aditamento da denúncia para nova
capitulação dos fatos, sem que novo elemento ou circunstância de
infração penal seja incluído na acusação, não demanda,
necessariamente, nova instrução do processo, pois, como cediço, o
réu se defende dos fatos e não do tipo penal encartado na exordial
acusatória. (...) 5. No caso dos autos, a decisão do magistrado de
primeiro grau, soberano na análise de fatos e provas, restou
devidamente motivada na desnecessidade de nova instrução
processual e na impertinência das provas requeridas, de forma que
não implicou cerceamento de defesa por violação ao contraditório,
não havendo falar em constrangimento ilegal apto a concessão da
ordem de habeas corpus. 6. Recurso não provido. (RHC 26.890/SP,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
16/06/2011, DJe 29/06/2011)
Ademais, conforme decisão que recebeu o
aditamento às fls. 254, foi dada oportunidade para que a defesa
apresentasse rol de testemunhas e caso fossem as mesmas que já
prestaram depoimento, deveria justificar a pertinência de nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11
VOTO No 35.406
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005742-89.2017.8.26.0590
SÃO VICENTE
oitiva, sob pena de indeferimento da produção da prova.
A defesa manifestou-se às fls. 263
requerendo apenas nova oitiva da testemunha Carlos, que foi
realizada na presença de seu defensor, em nada prejudicando sua
defesa. Verifica-se também que o acusado Wellington não foi
intimado desta oitiva porque encontrava-se foragido, não podendo
valer-se da não intimação a seu benefício.
As firmes e isentas declarações da vítima,
corroboradas pelo depoimento da testemunha de acusação Carlos,
bem como dos policiais autuantes, além da apreensão em local
próximo ao réu dos bens subtraídos e da tesoura utilizada, formam
conjunto suficiente a embasar a condenação.
Das provas colacionadas extrai-se que o
apelante, juntamente com o corréu e terceiro não identificado,
abordou a vítima, e, mediante grave ameaça, subtraiu sua mala com
todos os objetos que estavam em seu interior e deixou o local.
Acionado por populares, o delegado Carlos viu dois indivíduos
correrem pelo outro lado da calçada, iniciando perseguição dos
agentes, tendo logrado êxito na prisão do apelante Welington e do
corréu Wilson.
In casu, os indícios colhidos, aliados às
declarações das vítimas, bem como os relatos policiais, são
concludentes e suficientes para a condenação, não se havendo falar
em falta de provas da autoria do delito.
Ademais, nada produziu a d. Defesa no
sentido de que a vítima ou os policiais tivessem qualquer motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
12
VOTO No 35.406
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005742-89.2017.8.26.0590
SÃO VICENTE
para imputar ao apelante falsamente o crime de roubo.
A palavra da vítima, no caso, assume
papel preponderante e goza da presunção da veracidade, assumindo
especial relevância no deslinde da controvérsia, merecendo total
crédito, não sendo crível que alguém incrimine inocente que não
conhece e sem motivos, daí porque os seus relatos merecem todo o
crédito, porque não teria ela qualquer proveito em mentir.
Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBO

TENTATIVA DE ABSOLVIÇÃO AGENTES CONHECIDOS DA
VÍTIMA RECONHECIMENTO PALAVRA SEGURA DESTA
CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
CONDENAÇÃO MANTIDA DIMINUIÇÃO DA PENA PARA O
MÍNIMO
LEGAL
E
MODIFICAÇÃO
DO
REGIME

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ART. 59 E
33, § 3o DO CÓDIGO PENAL IMPROVIDOS. A palavra da
vítima, nos crimes contra o patrimônio, quando firme e
corroborada por demais elementos de provas, é suficiente para
embasar o decreto condenatório, máxime quando os agentes são
vizinhos da mesma e não apontado nenhum motivo que justifique
querer prejudicar os réus. (...)”. (TJMS - Apelação Criminal N.
2010.009597-6 - Campo Grande
Relator: Des. João Carlos
Brandes Garcia -Publicação: 08/07/2010 - No Diário: 2231 -Órgão
Julgador: 1a Turma Criminal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13
VOTO No 35.406
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005742-89.2017.8.26.0590
SÃO VICENTE
Embora
não
seja
testemunha,
as
declarações do ofendido constituem-se em meio de prova, sem,
contudo, ter, normalmente, o valor da prova testemunhal diante do
interesse no litígio. Todavia, como se tem assinalado na doutrina e
jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas
quando se trata de delitos que se cometem às ocultas [...]. São
também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de
desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os
verdadeiros culpados (Processo Penal. 9. ed. São Paulo: Saraiva,
2002. p. 547).
“APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBO
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE
PESSOAS (ART. 157, § 2o, I E II, CP) PLEITO ABSOLUTÓRIO
ARGUIÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS

NÃO
ACOLHIMENTO PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA
COM
OS
DEMAIS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS

RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL EM CONFORMIDADE
COM O ART. 226 DO CPP.” (TJPR 5a C. Crim. AC no
1.199.404-4 Rel. Des. Marcus Vinícius de Lacerda Costa DJ
17/07/2014).
Com efeito, o reconhecimento realizado
por meio de fotografias é prova inominada, aceita pela
jurisprudência e que pode influir na decisão da causa, inclusive em
detrimento do acusado, quando corroborada por outros elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
14
VOTO No 35.406
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005742-89.2017.8.26.0590
SÃO VICENTE
de convicção, sem que se repute ilícita ou ilegítima.
Nesse sentido, colaciono as orientações da
doutrina:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
PROVA
ILÍCITA
POR
DERIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE NÃO VERIFICADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1.
Prevalece, nesta Corte, o entendimento de que o reconhecimento
fotográfico ocorrido na fase de investigação não caracteriza
ilicitude, servindo como meio de prova idôneo, desde que
corroborado em juízo. Na espécie, o reconhecimento fotográfico do
paciente foi feito na fase policial e ratificado em juízo. 2. Não há
cerceamento de defesa se o Juiz Presidente agiu de acordo com
suas atribuições, previstas nos incisos III e X do art. 497 do Código
de Processo Penal. 3. Ordem denegada. (STJ Habeas Corpus no
159.285/RS 6a Turma Rel. Sebastião Reis Júnior Data do
julgamento: 13.09.2011).
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE
ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SEQUESTRO PARA FINS
LIBIDINOSOS [ART. 217-A E ART. 148, § 1o, IV E V, AMBOS DO
CÓDIGO PENAL]. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR: NULIDADE DOS
RECONHECIMENTOS REALIZADOS NA FASE POLICIAL.
INEXISTÊNCIA DE MÁCULA. LEGALIDADE DA PROVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
15
VOTO No 35.406
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005742-89.2017.8.26.0590
SÃO VICENTE
PRODUZIDA. PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE SE
REVESTE DE MERA RECOMENDAÇÃO. "O artigo 226 do
Código de Processo Penal dá mera recomendação da forma como
o reconhecimento de pessoa poderá ser realizado. Desse modo,
eventual inobservância ao rito processual não invalida a prova
(TJSC, Apelação Criminal n. 0001535-53.2015.8.24.0079, de
Videira, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 25-10-2016)." [...].
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação
Criminal n. 0006500-63.2016.8.24.0039, de Lages, rel. Des. Cinthia
Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j.
em 22/2/018)
É que, há muito, doutrina e jurisprudência
amenizaram o rigorismo dos artigos 226 e 227 do Estatuto
Processual,
de
forma
que
eventual
descumprimento
das
formalidades não teria a força de contaminar o valor do
reconhecimento, mas, apenas, de determinar sua valoração em
cotejo com os demais elementos de prova. A jurisprudência
construiu o entendimento segundo o qual não há nulidade na
realização do reconhecimento do acusado sem o formalismo
proposto no art. 226 e 227 do CPP, desde que haja outros elementos
probatórios corroborando a autoria delitiva.
Essa a lição de Guilherme de Souza Nucci:
"(...) para que se possa invocar ter havido
o reconhecimento de alguém ou de algo, é fundamental a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
16
VOTO No 35.406
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005742-89.2017.8.26.0590
SÃO VICENTE
preservação da forma legal. Não tendo sido possível, o ato não foi
perdido por completo, nem deve ser desprezado (...), podendo
constituir-se numa prova meramente testemunhal, de avaliação
subjetiva, que contribuirá ou não para a formação do
convencimento do magistrado (...). A lei prevê determinados meios
de prova, mas não impede outros" (Código de Processo Penal
Comentado. 8a ed., RT, 2008, p. 497/498).
O fato de a vítima ter mencionado o
emprego de arma branca apenas quando ouvida em juízo não tem o
significado pretendido pela defesa.
Os depoimentos prestados pela vítima na
fase policial e em juízo, na verdade, são harmônicos e
complementares uma vez que na fase inquisitiva mencionou que os
roubadores indicavam estarem armados, com algo na cintura. Em
juízo a vítima disse que um dos indivíduos parecia portar algo
cortante, como um estilete.
Não há, portanto, razão para que se duvide
dos relatos apresentados, pois são plenamente compatíveis com o
robusto conjunto probatório produzido no mesmo sentido,
especialmente porque foi apreendida uma tesoura na posse do
corréu Wilson, além de não existir motivo algum para que pretenda
incriminar falsamente o recorrente.
A corroborar com os depoimentos da
vítima, o delegado e os policiais militares afirmaram que foram
avisados que um roubo acabara de acontecer. Com as características

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
17
VOTO No 35.406
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005742-89.2017.8.26.0590
SÃO VICENTE
que lhe foram passadas, o delegado Carlos logrou êxito em deter o
corréu Wilson, deixando-o imobilizado para então correr ao encalço
do apelante Wellington, também detido. Quando os policiais
militares chegaram, em revista pessoal no corréu Wilson,
apreenderam 01 tesoura, tendo sido recuperada a mala subtraída,
dispensada pelos agentes.
Como se sabe, inquestionável a validade
dos depoimentos prestados por policiais. Nossos tribunais,
inclusive, têm decidido reiteradamente pela ampla validade dos
aludidos depoimentos, ou seja:
PROVA - Testemunha - Policial Militar -
Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o
depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor,
só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um
verdadeiro contra-senso, o Estado credenciar alguém como seu
agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas
diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.
(Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9o Câmara
Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008 - V.U.).
Cumpre ressaltar que o depoimento do
policial também merece ser considerado como prova, pois, de
acordo com a doutrina e a jurisprudência, as declarações de tais
agentes públicos possuem relevância e autorizam a condenação,
quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
18
VOTO No 35.406
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005742-89.2017.8.26.0590
SÃO VICENTE
elementos de prova, como na hipótese.
Nesse sentido:
As declarações dos agentes estatais, a
princípio, são isentas de suspeita e só não possuem valor quando
estes agem de má-fé, o que não é o caso. Desta forma, inexistindo
circunstâncias que afastem a eficácia probatória do depoimento
dos policiais e considerando que suas declarações foram
ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento do seu valor
probante (Ap. Crim. (Réu Preso) n. 2010.079995-7, de Jaraguá do
Sul, rela. Desa. Salete Silva Sommariva).
Ainda, o fato de o apelante não ter sido
preso na posse da res furtiva, é prescindível para a configuração do
roubo, tendo em vista o forte conjunto probatório, mesmo porque a
jurisprudência admite, inclusive, que a apreensão dos bens
subtraídos não é indispensável à configuração do roubo.
A este respeito:
A apreensão dos bens subtraídos não é
indispensável à configuração do roubo, quando a prova
testemunhal se apresenta suficientemente convincente para
embasar um juízo de certeza quanto à existência do roubo
(Apelação Criminal n. , de Turvo, rel. Des. Jaime Ramos, Segunda
Câmara Criminal, j. em 16.3.2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
19
VOTO No 35.406
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005742-89.2017.8.26.0590
SÃO VICENTE
Neste rumo:
A apreensão da res não é indispensável a
comprovação do roubo, inclusive porque o agente pode escondê-la,
desviá-la ou destruí-la (Apelação Criminal n. , de Balneário
Camboriú, rel. Des. Amaral e Silva, Primeira Câmara Criminal, j.
em 12.12.2006).
Na hipótese, os acusados não foram presos
na posse da res furtiva porque dispensaram-na enquanto corriam,
tendo o bem sido recuperado nas proximidades.
Insta consignar que o apelante, sequer se
preocupou em comparecer ao juízo, apesar de devidamente
intimado para contar a sua versão dos fatos, não trouxe aos autos
qualquer prova que pudesse ilidir a sua responsabilidade, não
obstante o esforço despendido e os argumentos oferecidos pela
defesa.
Destaco que o seu não-comparecimento
em juízo para dar a sua versão acerca do fato é direito que lhe
assiste. Todavia, ao passo que seu silêncio não pode ser interpretado
in malam partem, é certo que não tem o condão de beneficiá-lo,
tampouco para afastar a credibilidade das declarações da vítima e
dos policiais, já que não teriam motivo para realizar uma falsa
imputação.
Inviável é assim a observância dos
princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
20
VOTO No 35.406
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005742-89.2017.8.26.0590
SÃO VICENTE
dos elementos probatórios colhidos que comprovam a autoria e a
materialidade do delito.
Assim, a tese absolutória resta isolada dos
demais elementos de prova constantes nos autos.
Da dosimetria das penas
As penas foram fixadas sob o seguinte
fundamento e não estão a merecer quaisquer reparos (fls. 361/362):
Atendendo-se os preceitos da individualização
da pena, na fase inaugural, em razão da supressão do dispositivo legal
que reconhecia o emprego de arma como majorante, não se mostra
devida a aplicação da mesma reprimenda ao agente que pratica o delito
de roubo sem a presença de arma alguma e outro que o pratica com
emprego de arma, eis que há maior potencialidade lesiva concreta à
vítima.
Nesse compasso, em face à inexistência de
previsão legal de aumento de pena no caso em comento, deve o
magistrado reconhecer o emprego de arma (gargalo de garrafa) como
circunstância negativa na primeira fase de dosimetria, por constituir
efeito residual das circunstâncias legais.
Evidente que o delito em análise foi realizado
antes da vigência da Lei no 13.654/2018, contudo, à luz da exceção do
princípio da legalidade, na qual possibilidade a retroatividade de lei
mais benéfica ao acusado, tem-se como circunstância judicial negativa o
emprego de arma (objeto cortante) na ação delituosa, devidamente
comprovado pelo depoimento da vítima em juízo, assim, exaspero a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
21
VOTO No 35.406
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005742-89.2017.8.26.0590
SÃO VICENTE
em 1/6 (um sexto) para atingir o importe de 04 (quatro) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo unitário.
Ausentes as circunstâncias agravantes e
atenuantes a serem consideradas.
Na fase derradeira, presente a causa especial
de aumento de pena consubstanciada no concurso de agentes,
comprovada pelos depoimentos colhidos nos autos. Assim, a pena deve
ser aumentada em 1/3 (um terço) para atingir o importe de 06 (seis)
anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-
multa em seu valor mínimo.
Presente a causa de diminuição de pena
decorrente da semiimputabilidade, contudo o laudo revela que o acusado
era, ao tempo da ação, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito
do fato, entretanto, devido à dependência, era parcialmente capaz de
determina-se de acordo com esse entendimento, sendo assim, deve se
aplicar o redutor mínimo de 1/3 (um terço), passando a pena de 04
(quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 10 (dez)
dias-multa, que torno definitiva.
O regime inicial de cumprimento de pena
deve ser o semiaberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, alínea "b",
do Código Penal.
Da redução da pena-base
Não há nenhuma ilegalidade no aumento
da pena-base acima do mínimo legal, visto que fixada nos ditames
legais e em conformidade com os critérios subjetivos.
Nesse sentido se manifesta o Pretório
Supremo Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
22
VOTO No 35.406
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005742-89.2017.8.26.0590
SÃO VICENTE

“(...) Pena-base - Fixação acima do
mínimo legal Possibilidade. A nenhum acusado é conferido o
direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo,
podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do
CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção” (prevenir e
reprimir o crime)”. (JCAT 81-82/666).
Constata-se que as circunstâncias judiciais
consideradas desfavoráveis foram fundamentadas. Como se sabe, o
magistrado possui discricionariedade, dentro dos limites legais, para
fixar a pena em conformidade com sua finalidade, prevenção e
repressão do crime.
Senão vejamos:
“Mantém-se a dosimetria apresentada na
sentença se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base
em fundamentação idônea e suficiente. (...).” (TJMS, Segunda
Turma Criminal, Apelação Criminal - N. 2011.008456-7, Rel. Des.
Romero Osme Dias Lopes, J. 4.7.2011).
Nessa situação, tenho que a pena imposta,
além de técnica, não foi excessiva, nem demasiadamente branda,
mas justa, adequada e idônea como resposta social e na medida da
reprovabilidade das condutas do acusado (princípio da suficiência
da pena), de modo que, dentro do prudente arbítrio, o Juiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
23
VOTO No 35.406
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005742-89.2017.8.26.0590
SÃO VICENTE
primeira instância escolheu a melhor pena-base possível entre o
mínimo e o máximo.
Apesar dos esforços envidados, estou
convencido de que existem nos autos elementos concretos bastantes
a autorizar a exasperação das reprimendas básicas para além do piso
cominado pelo legislador, tendo em vista a violência empregada.
Veja-se, a propósito, que as circunstâncias
do crime efetivamente destoam daquele normal à espécie quando há
emprego de arma branca para a consecução do crime de roubo,
fundamento que, aliás, cumpre consignar: “não se mostra devida a
aplicação da mesma reprimenda ao agente que pratica o delito de roubo
sem a presença de arma alguma e outro que o pratica com emprego de
arma, eis que há maior potencialidade lesiva concreta à vítima”.
Muito embora a Lei 13.654/18 tenha
revogado o inciso do §2o do artigo 157, do Código Penal, excluindo
o emprego de arma branca como causa de aumento de pena, não
impede o seu reconhecimento como circunstância judicial
desfavorável na primeira fase.
A propósito, esse é o entendimento
jurisprudencial firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ROUBO. MAJORANTE. NOVATIO LEGIS IN
MELLIUS. ARMA IMPRÓPRIA. MAIOR PERICULOSIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Com o advento da Lei n.
13.654/2018, o emprego de arma branca não faz mais incidir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
24
VOTO No 35.406
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005742-89.2017.8.26.0590
SÃO VICENTE
nenhuma das majorantes do roubo, mas, a depender das
circunstâncias concretas do delito, pode ser utilizado para
exasperar a pena na primeira fase da dosimetria, por se tratar de
um plus em relação à simples ameaça. 2. Agravo regimental não
provido. (AgRg no REsp 1800099/DF, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe
02/12/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. EMPREGO
DE ARMA BRANCA. FACÃO. AFASTADA CAUSA DE AUMENTO
PELO USO DE ARMA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
CIRCUNSTÂNCIA
DESLOCADA
PARA
A
PENA-BASE.
POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[não] há que se
falar no presente caso em ofensa ao princípio da ne reformatio in
pejus. De fato, esta Corte Superior entende que o emprego de arma
branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de
roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando
as circunstâncias do caso concreto assim justificarem" (HC n.
436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018). Precedentes. 2. No caso
concreto, conforme assinalado pelo Tribunal de origem no voto
condutor do julgamento da apelação defensiva, "o uso ostensivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25
VOTO No 35.406
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005742-89.2017.8.26.0590
SÃO VICENTE
um facão, arma com altíssima potencialidade lesiva, para ameaçar
a vítima" (e-STJ fl. 193) durante a execução do roubo, elevou o
senso de reprovabilidade da conduta a ponto de justificar a
exasperação
da
pena-base,
por
valoração
negativa
das
circunstâncias do crime. 3. Não se pode considerar ilegal a
elevação da pena-base na espécie, especialmente em se
considerando que a ponderação das circunstâncias judiciais não é
uma operação aritmética, mas sim um exercício de
discricionariedade vinculada, devendo o juízo competente eleger a
sanção que melhor servirá para a prevenção e a repressão do fato-
crime praticado, exatamente como realizado no caso concreto, em
que, por tratar-se de delito com pena que varia de 4 (quatro) a 10
(dez) anos de reclusão, foi estabelecido um aumento proporcional.
4. Correto, portanto, o restabelecimento da pena corporal
definitiva de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão pelo roubo
imputado ao réu nesta ação penal, cabendo ressaltar que essa
reprimenda é inferior àquela - de 6 (seis) anos de reclusão -
estabelecida pelo Juízo de primeiro grau na sentença penal
condenatória, razão porque não há se falar em reformatio in pejus.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1818235/RS,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
19/09/2019, DJe 30/09/2019)
Ademais, trata-se de crime de roubo, crime
que gera graves consequências em nossa sociedade, uma vez que
induzem o medo e a intranquilidade a todas as pessoas, estas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
26
VOTO No 35.406
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005742-89.2017.8.26.0590
SÃO VICENTE
são obrigadas a viver sobressaltadas não só pelas ruas, mas,
também, no interior de seus lares, o que, inevitavelmente leva à
instabilidade social.
Em nada prospera a alegação de que a
testemunha Carlos Topfer Schneider disse não ter encontrado arma
branca com Wellington já que é da prova vencedora que a arma
branca apreendida estava na posse de Wilson. Em se tratando de
roubo praticado em concurso de agentes, ambos respondem pelo
delito praticado com emprego de arma branca.
Portanto, mantém-se o correto aumento na
fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase.
Do afastamento da causa de aumento de
pena em razão da arma branca
Analisando a sentença, verifico que o
magistrado da origem não procedeu ao aumento na terceira fase da
dosimetria da pena, sob o fundamento de causa de aumento em
razão dp emprego de arma branca.
Carece, portanto, de interesse recursal a
irresignação defensiva no que tange ao pedido de afastamento da
causa de aumento de pena do emprego de arma branca, já que tal
circunstância não foi levada em consideração na terceira fase da
dosimetria da pena, mas na primeira.
Do afastamento do concurso de agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
27
VOTO No 35.406
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005742-89.2017.8.26.0590
SÃO VICENTE
Em face do conjunto probatório, vai
confirmada a causa de aumento em razão do concurso de agentes.
Demonstrado
um
agir
solidário
e
convergente na data dos fatos, resulta deduzido o acerto prévio,
havendo indubitável unidade de desígnios para a prática do crime. E
aqui, de igual sorte, não há qualquer dúvida acerca desta
circunstância.
Desta feita, a prova é nítida quanto à
efetiva atuação dos dois acusados, além de terceiro indivíduo não
identificado, atraindo o incremento do inciso II do art. 157, § 2o, do
Código Penal, corretamente fixada na fração de 1/3 (um terço) na
terceira fase da dosimetria.
Da semi-imputabilidade de Wellington
Por fim, não procede o pleito defensivo
para aplicação da fração máxima de redução prevista no artigo 46,
da Lei 11.343/06, qual seja, de 2/3 (dois terços).
Realizado exame de dependência (fls.
31/34 do apenso próprio) concluiu que o réu era, ao tempo da ação,
inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, contudo,
devido à dependência, era parcialmente capaz de determinar-se de
acordo com esse entendimento.
Segundo a doutrina, o parâmetro que deve
ser adotado para a redução em análise é o grau de perturbação da
saúde mental do agente. Desta forma, quanto maior for a restrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
28
VOTO No 35.406
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005742-89.2017.8.26.0590
SÃO VICENTE
das faculdades mentais do agente, maior deverá ser a redução da
pena a ele imposta e vice-versa.
Nesse sentido, leciona Júlio Fabrini
Mirabete:
A percentagem da redução deve levar em
conta a maior ou menor intensidade da perturbação mental ou,
quando for o caso, pela graduação do desenvolvimento mental, e
não pelas circunstâncias do crime, já consideradas na fixação da
pena antes da redução. (Código Interpretado. São Paulo: Ed. Atlas
S.A.,2008. p. 270).
Cito a jurisprudência:
"A diminuição da pena em razão da
deficiência mental do agente deve ser balizada de acordo com o
grau de redução de sua capacidade de autodeterminação. Se o
grau de deficiência intelectiva do réu é moderado, a redução da
pena não pode ser maior que 1/3" (JM 147/304).
Verifica-se que a diminuição em 1/3 (um
terço) aplicada pelo magistrado mostrou-se correta, uma vez que o
laudo concluiu que é moderado o comprometimento da capacidade
de determinação do réu.
Assim, nenhum reparo merece a sanção
aplicada que será mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
29
VOTO No 35.406
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005742-89.2017.8.26.0590
SÃO VICENTE
Do abrandamento do regime
Sem razão pleiteia a defesa a modificação
do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.
Na hipótese, verifica-se que o regime
inicial semiaberto foi fixado acertadamente pelo Juiz singular, eis
que o apelante não preenche os requisitos dispostos no art. 33, § 2o,
alínea 'c', do Código Penal, haja vista que a pena definitiva foi
superior a 04 (quatro) anos.
A saber:
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
ROUBO
QUALIFICADO (ART. 157, § 2o, I E II DO CP)- AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS - PLEITO DE MUDANÇA
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O
ABERTO - NÃO ACOLHIMENTO - PENA SUPERIOR A 04
(QUATRO) ANOS E INFERIOR A 08 (OITO) - CORRETA
APLICAÇÃO DO REGIME SEMI-ABERTO - OBSERVÂNCIA DO
ART. 33, § 2o, B DO CP - PRISÃO DOMICILIAR -
IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUIZ DE EXECUÇÃO
- ART. 117 DA LEP. Cabe ao Juiz de Execução apreciar a
possibilidade de cumprimento de pena em regime domiciliar, pois
só ele tem condições de analisar a real situação do condenado e se
de fato, sua deficiência física se enquadra no inciso II, do art.117
da LEP. APELO IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. (AP:
00067587320108250001 proc.2012204292, Relatora Desa. Geni
Silveira- TJ/SE, julg.25/06/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
30
VOTO No 35.406
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005742-89.2017.8.26.0590
SÃO VICENTE
E mais, a circunstância do delito ter sido
cometido com emprego de uma faca recomenda a aplicação do
regime intermediário.
Regime mais brando, é de ver, não
atenderia o princípio da suficiência.
Não há possibilidade de substituição da
pena privativa de liberdade por outras restritivas de direitos,
tampouco de suspensão condicional do cumprimento da pena pelo
não preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para tais
benefícios (arts. 44 e 77 do Código Penal).
A saber:
“APELAÇÃO
CRIMINAL.
ROUBO
SIMPLES.
GRAVE
AMEAÇA.
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE.
SUBSTITUIÇÃO
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos nos crimes cometidos com grave ameaça ou
violência à pessoa. 2. Apelação conhecida e desprovida. (Apelação
Criminal APR 20140910154878 (TJ-DF) JOÃO BATISTA
TEIXEIRA
CONHECIDO.
NEGOU-SE
PROVIMENTO.
UNÂNIME. 3a Turma Criminal Publicado no DJE : 10/12/2015 .
Pág.: 96 julg.03/12/2015). (grifei).
3 Ante o exposto, negaram provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31
VOTO No 35.406
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005742-89.2017.8.26.0590
SÃO VICENTE
ao recurso interposto por Wellington Alessandro dos Santos,
mantendo-se a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR